Tribunal: TJES
Processo: 0004712-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004712-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALVARO JOSE FERNANDES COELHO DE ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COATOR SOBRE MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO.
LI
TISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
REVOGAÇÃO DO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA EM RAZÃO
DO DESCUMPRIMENTO
POR PARTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
DESCONSIDERAÇÃO
DO PEDIDO TRAZIDO PELA DEFESA EM PETIÇÃO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça – Parcial conhecimento da impetração:

Inexistindo, em primeira instância, pronunciamento sobre a tese defensiva, resta obstada sua análise por este Sodalício, sob pena de configurar a indevida supressão de instância.

Preliminar acolhida.

2.
Mérito:
A litispendência ocorre quando há duas ou mais ações penais em curso pelos mesmos fatos, mesma causa de pedir e contra a mesma parte. No presente caso, os processos apontados pelo impetrante, são Ações Cautelares de Busca e Apreensão e Prisão Temporária, nas quais não houve deflagração da ação penal em face do paciente, não havendo, portanto, qualquer identidade que permita concluir pela duplicidade de imputação.

3. Quanto ao pedido atinente à revogação do acordo de delação premiada, desnecessária a sua análise, tendo em vista a petição apresentada pelo impetrante, requerendo a desconsideração deste tópico, por não integrar o processo em referência.

4. Não há constrangimento ilegal na decisão que impõe a prisão preventiva, fundada na presença de elementos concretos, indicando a necessidade da medida extrema do paciente como forma de garantia da ordem pública, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de drogas com elevada nocividade e o fato de que o paciente responde a ação penal pela prática do mesmo delito. Precedentes do STJ.

5. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não obsta a decretação da prisão preventiva.

7. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004712-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALVARO JOSE FERNANDES COELHO DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794

VOTO

Preliminar de parcial conhecimento da impetração suscitada pela Procuradoria de Justiça

A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de parcial conhecimento da impetração, alegando que a tese da entrada forçada no domicílio do paciente feita pelos policiais civis, não foi peticionada ao Magistrado de Primeiro Grau.

Razão lhe assiste.

É que, em análise detida aos autos, em especial às informações e documentos juntados pela autoridade dita coatora, verifiquei que a tese sustentada pela Defesa, ainda não foi objeto de análise em primeira instância. Destarte, entendo que resta inviabilizado o exame da matéria, sob pena de intolerável supressão de instância.

Deve ser mencionado aqui que, o crime de tráfico de drogas, objeto de cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, é delito de natureza permanente, e, portanto, admite o ingresso domiciliar diante do desenvolvimento deste no interior do imóvel, razão pela qual, a meu ver, seria até mesmo dispensável à permissão de alguém para o ingresso na residência ou mesmo a expedição de mandado de busca e apreensão.

Assim,
NÃO CONHEÇO
da impetração nesse ponto.

VOTO

Mérito

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ÁLVARO JOSÉ FERNANDES COELHO DE
ANDRADE
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o r. Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, que, há litispendência da ação penal nº 0007396-88.2022.8.08.0024 (objeto da presente impetração) e os processos 0000077-78.2022.8.08.0021 e 0000078-63.2022.8.08.0021, pois se referem ao mesmo fato criminoso.

Aduz que, não obstante o paciente ter colaborado com a justiça, fazendo acordo de delação premiada, continua preso, correndo risco de vida.

Nesse contexto, afirma que o acordo deverá ser revogado, em razão do descumprimento por parte do Ministério Público Estadual.

Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o agente se encontra acautelado desde o dia 06 de outubro de 2022, sem a conclusão do processo penal de origem. Conclui por mora indevida na marcha processual, sem culpa da defesa.

Diz que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis, pois ele é primário, possui bons antecedentes e tem residência fixa.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja considerada a exceção de litispendência, extinguindo-se a ação penal originária. Alternativamente, pede a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição do correspondente alvará de soltura.

O paciente foi denunciado porque, no dia 06 de outubro de 2022, Policiais Civis, em cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, dirigiram-se até sua residência, um apartamento no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES. No local, além do cumprimento do mandado de prisão, foram apreendidos 31 (trinta e uma) porções da droga conhecida como “haxixe”, fracionadas em 03 (três) porções distintas, além de um pacote grande, que continha a droga conhecida como “skunk”.

No mesmo imóvel, foram apreendidos uma balança de precisão pequena, um caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico, aparelhos celulares, um notebook e uma máquina de cartões.

Quanto a alegação de litispendência, inexiste razão para tal reconhecimento, pois, os processos apontados pelo impetrante, quais sejam, nº 0000077-78.2022.8.08.0021 e nº 0000078-63.2022.8.08.0021, são Ações Cautelares de Busca e Apreensão e Prisão Temporária, nas quais o paciente não foi denunciado por nenhum crime, não havendo, portanto, litispendência com o feito originário de nº 0007396-88.2022.8.08.0024 (objeto do presente remédio heroico).

Inclusive, na decisão liminar (id. 4226717), assim me manifestei:

“(...) Outrossim, quanto à argumentação sobre litispendência, deve-se levar em consideração que (ID nº 4093151) requeri informações sobre os processos ditados pelo impetrante, tendo como resposta que os referidos processos são Cautelares Criminais, e que o paciente não responde a nenhuma das denúncias citadas (ID nº 4177517). Logo, entende-se que a argumentação sobre a litispendência não deve prosperar. (...)”

Quanto ao pedido atinente à revogação do acordo de delação premiada nos autos de nº 0000078-63.2022.8.08.0021, desnecessária a sua análise, tendo em vista a petição apresentada pelo impetrante requerendo a desconsideração deste tópico, por não integrar o processo em referência (id. 4185327).

Lado outro, verifico que a autoridade apontada como coatora entendeu que era necessário restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública e apresentou justificativa amparada na situação particular em análise. Nesse sentido, identificou que o delito apresentou elevada gravidade concreta, e que há risco de reiteração delitiva, considerando a quantidade de drogas arrecadadas, e o fato de que o paciente está sendo processado pelo mesmo crime em questão.

Nesse contexto, cito precedentes do STJ:

“(...)
2. Hipótese em que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecente atribuído ao Agravante, além da apreensão de um simulacro de arma de fogo em sua residência. Ademais, foi consignada a necessidade da custódia para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas,considerando que “[o] relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio”, sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie.
(...)” (
STJ;
AgRg no HC n. 816.779/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 5/6/2023, negritei e grifei).

“(...)
2. Conforme o entendimento externado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, em caso de suspeita de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para tal fim, a grande quantidade de drogas apreendidas, o
modus operandi
da ação delituosa e registros criminais diversos, pois reveladores da periculosidade social do réu e do risco acentuado de reiteração delitiva.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 775.335/MG,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2022
, DJe 14/12/2022; negritei e grifei).

Logo, a fundamentação apresentada atendeu ao que estabelece o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Além disso, ressalto que, nos termos do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do mesmo diploma legal, admite-se a cautelar extrema, quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, cumpre registrar que a sua presença não basta para elidir a custódia cautelar, quando existentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos nº 0007396-88.2022.8.08.0024), realizado pelo sítio eletrônico deste e. TJES, verifico que a instrução processual se encerrou, sendo que os autos se encontram conclusos para julgamento.

Neste contexto, conforme entendimento pacificado por meio da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Por fim, cumpre salientar que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem.